Tribunal: TJMT
Processo: 1006766-68.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PEDIDO DE VISTA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006766-68.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDINA FERREIRA DE MATOS - CPF: 503.093.311-53 (RECORRENTE), MARIO MARCIO BORGES MODESTO - CPF: 622.130.751-15 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

PEDIDO DE VISTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença de
improcedência
dos pedidos iniciais
, sob fundamento de que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços da reclamada.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sustentando em suas razões que a venda dos assentos em duplicidade foi reconhecida pela empresa quando determinou o ressarcimento do valor pago pela passagem à autora. Ademais, que adquiriu passagem de ônibus para o trecho Cáceres-Cuiabá, contudo realizou a viagem em pé, pois seu assento foi ocupado por terceiro que também havia adquirido o assento n. 36, requerendo ser indenizada pelos danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Ao Id. 92085985 foi deferida a gratuidade da justiça a recorrente e o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto proferido pelo magistrado Relator, que manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial por falta de prova dos fatos constitutivos de direito por seus próprios fundamentos, consoante passo a demonstrar. É necessário, todavia, para contextualizar os fatos, trazer um breve resumo do processo.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restou comprovada a falha na prestação dos serviços da parte promovida.

A parte promovente, ora Recorrente, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a venda dos assentos em duplicidade foi reconhecida pela empresa quando determinou o ressarcimento do valor pago pela passagem. Alegou que adquiriu passagem de ônibus para o trecho Cáceres-Cuiabá, contudo realizou a viagem em pé, por mais de 200 km, pois seu assento foi ocupado por terceiro que também havia adquirido o assento n. 36. Por tais, fatos que entende comprovados nos autos, requereu a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida, ora Recorrida, não apresentou contrarrazões.

O que se tem de importante para a compreensão dos fatos e para o deslinde da controvérsia é que a parte promovente alega que comprou o bilhete n. 36, para o trajeto de ônibus de Cáceres-Cuiabá. No entanto, alega que no momento em que ingressou no ônibus o assento estava ocupado por outro passageiro que adquiriu o mesmo bilhete, razão por que teve que fazer a viagem em pé, visto que ninguém cedeu sua poltrona e o motorista não se dispôs a resolver o impasse. Entende a parte promovente que os fatos foram comprovados porque reclamou na Ouvidoria da empresa que predispôs a devolver o valor pago pelo bilhete, havendo, no seu entender, confissão.

Ocorre que os fatos não foram confessados pela promovida, que apresentou os bilhetes para comprovar que o outro passageiro adquiriu o bilhete n. 36 de Pontes e Lacerda-Cáceres e a promovente o mesmo assento de Cáceres-Cuiabá, desconhecendo os fatos. Alegou que os fatos narrados não ocorreram e que se dispôs a devolver o valor pago por liberalidade, não se tratando de confissão.

De fato, havendo impugnação dos fatos ocorridos, não pode a parte promovida fazer prova de fato negativo, ao contrário, compete ao consumidor fazer prova mínima dos fatos que alega. E, no caso, não provou o deslocamento a pé, embora pudesse fazê-lo. Isso foi devidamente avaliado pelo magistrado Relator quando da valoração das provas produzidas e da dispensa de audiência de instrução e julgamento pela parte promovente:

No caso dos autos, a recorrente não se desincumbiu de fazer provas mínimas dos fatos alegados, trazendo ao processo tão somente o bilhete adquirido, sua reclamação junto a AGER/MT e a decisão da empresa em ressarcir o valor por ela pago.

Esta conduta administrativa da empresa, contudo, por si só, não pode ser interpretada como confissão dos fatos narrados pela recorrente, conforme requerido nas razões recursais, pois se tratou de restituição material realizada por mera liberalidade da empresa para solucionar o conflito perante a agência reguladora.

Se houve um fato danoso, que nos autos é descrito como venda duplicada do assento n. 36 para o mesmo trecho e informação de que a reclamante, ora recorrente, percorreu este trecho em pé, caberia a reclamante provar minimamente o ocorrido.

Contudo, a recorrente dispensou a realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que poderiam ser colhidos depoimentos das pessoas presentes na viagem e não anexou aos autos qualquer prova de que outra pessoa ocupava sua poltrona, como fotos ou vídeos, por exemplo.

Aliado a isso, embora a reclamante afirme que seu lugar estava ocupado por pessoa que adquiriu passagem não preferencial e foi obrigada a viajar em pé no ônibus lotado, seguiu a viagem a pé, sem que ninguém lhe cedesse lugar ou que o motorista solucionasse a questão, é certo que tal situação não passaria desapercebida entre os demais passageiros, contudo, não informou nenhum nome de passageiro que realizou a mesma viagem.

Verifica-se, ainda, do mapa de viagem apresentado pela recorrida no id. 92085977 que em no município de Cáceres/MT, local em que a recorrente iniciou a sua viagem, a informação que desembarcaram 07 (sete) passageiros, permanecendo no ônibus 43 pessoas (contando 1 criança que ocupava o assento n. 38 com outra pessoa) até a Vila Sadia/MT, onde um passageiro desembarcou, totalizando 42 passageiros até Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT.

Logo, considerando que os ônibus da empresa normalmente possuem 42 assentos para passageiros, não há como concluir que a recorrente de fato necessitou permanecer em pé durante toda a viagem até Cuiabá/MT, pois de Cáceres à Vila Sadia havia assentos para todos os passageiros e a partir da Vila Sadia um lugar permaneceu vago até a chegada ao destino final.

Com efeito, além da ausência de prova dos fatos alegados pela parte promovente, como bem destacado em sentença e no voto proferido pelo magistrado Relator, este ainda justificou a existência de poltronas vazias nos trajetos, o que evitaria o transporte em pé, como alegado.

Nesse sentido, entendo que a sentença prolatada na origem e o voto proferido pelo Relator devem ser mantidos, por seus próprios fundamentos.

Isto posto, acompanho o voto proferido pelo magistrado Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022